Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi Do pedido de restituição do prazo – art. 10, §4o, da Portaria Conjunta no 53/14 e da tempestividade do recurso Na petição de id. 11822733, a agravante-ré afirmou que, no dia 08/10/19, “foram realizadas várias tentativas de protocolo, entre 18:30h e 22:05h em diferentes computadores, persistindo o mesmo problema durante horas.” Em razão disso, a agravante-ré requereu a prorrogação do prazo para o dia 09/10/19 e colacionou imagens da tela do PJe deste Tribunal para comprovar suas alegações (id. 11822733, pág. 2) Diante do pedido, esta Relatoria exarou o despacho de id. 11867294 em 11/10/19, e, em cumprimento, foi expedido ofício à SEDES – Secretaria de Desenvolvimento de Sistemas, em 24/10/19 (id. 12178834), e, prestadas as seguintes informações, em 17/12/19: “[...] o problema relatado coincide com a implantação do Sistema CONSUMIDOR.GOV, que requereu a intervenção das equipes técnicas em duas oportunidades, às 11h30 e às 15h00, do dia 08/10/2019. Nesta mesma data foram registradas 03 (três) Ordens de Serviço relatando problemas semelhantes. Especificamente quanto ao caso dos autos, o Sistema PJe registrou login do usuário LEONARDO FIALHO PINTO (advogado), ID 9911, em 07 (sete) oportunidades ao longo do dia 08/10/2019. Contudo, o documento foi inserido com êxito no Sistema PJe apenas no dia 09/10/2019.” (grifo nosso) O art. 11 da Portaria Conjunta no 53/14 dispõe: “Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h e 6h dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito previsto no caput deste artigo. (...) § 3o A prorrogação de que trata este artigo será efetuada automaticamente pelo sistema PJe.” Observadas as informações prestadas pela SEDES, embora não tenha sido apontada claramente a falha no sistema e o tempo exato da sua ocorrência, é evidente que, pelo noticiado, especialmente as ordens de serviço registradas e o fato de o i. Advogado ter tentado inserir os documentos em sete oportunidades, o PJe ficou inacessível/indisponível ao usuário externo, o que autoriza o acolhimento do pleito de prorrogação do prazo para o dia 09/10/19. Em consequência, o presente agravo de instrumento é tempestivo, razão pela qual dele conheço, presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Do pedido de efeito suspensivo MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação cominatória que lhe move o CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA II – LONG BEACH, no seguinte teor: “Trata-se de ação ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE TAGUATINGA II – LONG BEACH em desfavor de CONSTRUTORA MRV PRIME TOP TAGUATINGA II – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA., na qual afirma, em resumo, a existência de defeito no produto, consistente em falhas de construção. Pondera que procedeu a uma perícia particular, em que o engenheiro civil responsável pela perícia apontou a existência de anomalias de natureza endógena, originárias da falha construtiva. Aduz que desde 2016 notifica a ré para adotar providencias necessárias ao conserto das incorreções. Afirma que a ré se recusa a reparar as os erros, apesar de ser a responsável pelos defeitos da obra. Sustenta a obrigação de fazer da ré, consistente em reparar os defeitos, e a execução da obrigação às custas da ré. Por fim, formula os seguintes pedidos principais: “1. Seja deferido, em CARÁTER DE TUTELA DE URGÊNCIA, o pedido de antecipação de tutela, para que a requerida sane os defeitos do imóvel explicitados, PROCENDO COM OS REPAROS NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO CONDOMINIO, CUJOS ITENS ESTÃO LISTADOS NO LAUDO DENOMINADO SISTEMA DE SEGURANÇA, EIS SE TRATAR DE ITENS COM INTERVENÇÃO IMEDIATA, no prazo inicial de 05 dias, não podendo ultrapassar 90 (noventa dias), impondo-se multa diária no valor de R$ 1.000,00, em caso de inadimplemento; De modo eficiente e dentro dos ditames corretos de estruturação. 2. O deferimento da Obrigação de Fazer, consubstanciada nos reparos dos vícios elencados, e delineados nos Laudos Técnicos juntados, cujos estão devidamente declinados, condenando a Ré com os custos dos projetos necessários para os reparos pretendidos, e outros que se fizerem necessários e se apurarem em trabalho técnico. 3. Seja nomeado perito judicial para atestar a qualidade e regularidade das obras realizadas, ou mesmo seja nomeado engenheiro de confiança do Autor para o regular acompanhamento dos serviços, devendo a Ré arcar com as custas deste profissional; 4. Seja deferida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato em litígio, notadamente quanto à inversão do ônus da prova na forma do art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078/90; 5. Caso não haja cumprimento da Obrigação de Fazer a contento, ou mesmo em desconformidade com a proposta da empresa de Engenharia apresentada, seja a obrigação convertida em perdas e danos para indenizar o condomínio autor em montante a ser apurado em fase de liquidação de sentença pelos prejuízos materiais evidenciados.” O processo foi inicialmente distribuído à 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em razão de conexão com o processo n. 0706033-45.2018.8.07.0007, declinou da competência em favor desta Vara Cível. Citada em 28/05/2019 (ID 69643019), a requerida apresentou resposta em que suscita questão prejudicial de mérito, consistente na decadência do direito de reclamar a existência de vícios construtivos, lastreado no artigo 26 do CDC. No mérito, pugna pela regularidade da obra e que os projetos de construção foram todos aprovados pelos órgãos competentes, sendo atendidas todas as exigências feitas pelo Governo do DF. Alega a ausência de comprovação da existência dos vícios construtivos, e que o laudo pericial apresentado constitui prova unilateral, o que a desqualifica. Aduz que eventuais defeitos foram ocasionados depois da entrega do empreendimento residencial, e, em razão do mau uso e/ou falta de manutenção das instalações; que não pode ser responsabilizada ante a inexistência de conduta antijurídica. Afirma que atendeu aos chamados do Autor, promovendo reparos pertinentes, consoante Termo de Recebimento apresentado. Afirma a inexistência de reparos emergenciais, porque o laudo confeccionado pelo autor classifica os defeitos como de mínimo risco. Por fim, formula os seguintes pedidos: “i) o acolhimento da prejudicial de mérito arguida pela defesa, extinguindo-se o processo, com julgamento de mérito, quanto à reclamação da existência de vícios construtivos do empreendimento residencial, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, conforme fundamentação já exposta; ii) no mérito, pede a total improcedência dos pedidos iniciais, conforme a fundamentação oferecida na presente Contestação, julgando-se extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Assim, afasta-se a possibilidade de condenação em obrigação de fazer e/ou de reparar, uma vez que não comprovada a existência dos defeitos e dos danos alegados. iii) em sede argumentativa, caso se entenda pela responsabilização da Construtora Ré quanto à obrigação de fazer (reparos) ou ao pagamento de indenização, que essa seja na extensão dos danos.” Réplica do autor ratificando pedido de procedência e pugnando pela rejeição da prejudicial (ID 43023642). Decido. Partes legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é apropriado. Analiso a matéria que antecede o mérito. Quanto a alegada decadência do direito do autor, nenhuma razão assiste à parte ré. O autor narra que constatados os defeitos no produto, a parte ré não se dispôs a consertá-los. Além disso, a pretensão do autor cinge-se à reparação pelos defeitos de obra (defeitos do produto), que somente foram constados mediante perícia técnica promovida pelo autor. Logo, os defeitos alegados não são de fácil constatação, sujeitando-se, pois, à prescrição quinquenal (Art.27, CDC), e não a prazo decadencial, como pretende fazer crer a parte ré. O ponto controvertido da demanda cinge-se quanto à área total de construção do imóvel descrito na inicial. Para dirimir a controvérsia, tendo em vista a verificação da existência e da natureza dos defeitos do produto alegados pelo autor, bem como da responsabilidade pelas aludidas falhas, somente com a realização de perícia técnica é que se poderá esclarecer se os vícios apontados decorrem da má execução da obra ou se da má utilização e conservação do produto, e precisar a responsabilidade pelos defeitos existentes no empreendimento residencial. Ante o exposto, REJEITO a prejudicial de mérito, consistente na decadência, suscitada pelo réu, e determino a produção da prova pericial. Nomeio para tanto a mesma perita nomeada nos autos do Processo n. 0706033-45.2018.8.07.0007, qual seja, Alessandra de Carvalho, para realização da perícia, cujos honorários serão rateados à razão de 50% para cada uma das partes (art. 95, CPC/2015), devendo a perita apresentar proposta em conformidade com os serviços a serem efetivamente prestados, ponderando a realização da perícia já determinada nos autos do processo supra indicado. Com efeito, ainda que se tratem de vícios distintos a serem apreciados, evidente que a realização da perícia determinada nos autos do Processo n. 0706033-45.2018.8.07 concede à perita substrato fático hábil à redução do valor cobrado na presente demanda. Fixo em 30 (trinta) dias o prazo para entrega do laudo. Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e, querendo, indicarem assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, intime-se o Perito para ofertar proposta de honorários.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na petição inicial da ação cominatória, o Condomínio-autor afirma que o empreendimento, que possui seis Blocos (A a F), foi entregue em 2016 e, desde então, foram identificados “vários defeitos construtivos, principalmente acerca das diversas infiltrações, trincas, e sistema de incêndio completamente deficitário”, e, apesar de notificada, a Construtora-agravante não procedeu aos reparos além do que, por meio de perícia técnica realizada, foi constatado que “tratam-se de vícios construtivos e que os mesmos foram eivados de falha na construção e/ou execução” (id. 11822712, págs. 3/4). A Construtora-agravante, ao seu turno, defende que “os supostos vícios eram aparentes, perceptíveis por qualquer pessoa” (id. 11822733, pág. 11), motivo pelo qual incide na espécie o prazo decadencial de 90 dias disposto no art. 26, inc. II e §1o, do CDC ou, subsidiariamente, os prazos previstos nos arts. 445 e 618, parágrafo único, ambos do CC. Da análise dos autos originários, notadamente o Laudo Pericial de Inspeção Predial datado de abril/2016 e os Relatórios de Inspeções realizadas nos Blocos “A” a “F” (id. 27170039 e seguintes) em janeiro e fevereiro/2016, não há prova inequívoca da alegação da agravante-ré de que as anomalias detectadas eram aparentes ou de fácil constatação, tanto que foi realizada a referida perícia para identificá-las. Desse modo, não há probabilidade de provimento do recurso quanto à aplicação do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26 do CDC, mas o quinquenal do art. 27 do texto consumerista, tal como concluiu o MM. Juiz. O perigo iminente de dano também não está configurado, pois, ausente a relevância na fundamentação da agravante-ré quanto à decadência e consequente extinção do processo com base no art. 487, inc. II, do CPC, a perícia determinada pelo i. Juízo a quo, que está na iminência de realizar-se, não é desnecessária, como afirmado, ao contrário, é imprescindível para elucidação das questões controvertidas na demanda originária. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília, 08 de janeiro de 2020.